Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Facultado à parte autora emendar a inicial, esta não atendeu o comando judicial, resta devido o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
3. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante do contrato, não podendo ser considerada como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida pelos Correios com a observação “não procurado”.
4. Apelação conhecida e não provida.